Tribunal: CARF
Processo: 13738.001837/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001837/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.393 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
RONALDO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
VALORES
REGISTRADOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS (DIMOB). ALEGADO ERRO COMETIDO PELA FONTE
PAGADORA.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA
IDENTIDADE ENTRE OS
PAGAMENTOS
DECLARADOS POR PESSOA JURÍDICA E SUPOSTOS PAGAMENTOS
EFETUADOS
POR
PESSOA
FÍSICA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
O sujeito passivo pode infirmar os dados registrados na DIMOB, com a
apresentação de documentos suficientes e idôneos, se não houver a retificação
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sem que o sujeito passivo apresente documento registrário das operações de
transferência de valores, ou Carnê-Leão (se aplicável), eventualmente
amparado pelo respectivo contrato de locação (se ainda remanescer dúvida), é
impossível reconhecer a identidade entre os valores informados como pagos
pela fonte, em DIMOB, e as quantias supostamente pagas a mesmo título, pela
pessoa natural da responsável pela empresa.
DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO.
GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS
VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. SUPERVENIÊNCIA DE RECIBOS.
FORMA COMPROBATÓRIA ACEITA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Como o órgão de origem entendeu suficiente a apresentação de recibos
emitidos pelos alimentandos, a superveniência de outros documentos do
mesmo tipo, para registrar o pagamento da quantia restante a título de pensão
alimentícia, deve-se restabelecer a dedução pleiteada à razão dos valores neles
constantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento parcial para restabelecer o direito à dedução dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001837/2008-69
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001837/2008-69

valores pagos a título de pensão alimentícia, à razão das quantias cujo pagamento fora
comprovado nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 5/10) da DRF Niterói, pela qual são
exigidos, para o ano-calendário 2006, R$ 17.658,03 de IRPF suplementar, acrescidos de
multa de 75% e juros de mora.
2. O lançamento foi assim motivado:
2.1 1a infração:

2.2 2a infração:

3. O Interessado tomou ciência da Notificação em 04/09/2008 (fls. 24 e 27) e, em
30/09/2008 (fl. 2), apresentou Impugnação (fls. 2/4) alegando, em síntese, que:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001837/2008-69

3.1 Não recebeu os rendimentos de R$ 28.600,00 declarados pela New Leaves da Serra
Ind. e Com. Ltda. ME, doravante New Leaves. Segundo o contador da empresa, a DIRF
em que constava o pagamento estava errada e já foi retificada.
3.2 Não recebeu qualquer pagamento da empresa Sempre Viva Com. de Roupas Íntimas
e Acessórios, doravante Sempre Viva. De fato, recebeu R$ 8.000,00 diretamente da
representante legal da empresa, Tânia Couto Silva, CPF 763.279.497-20, conforme
Dimob anexa. Este recebimento foi devidamente declarado.
3.3 A pensão alimentícia é dedutível porque foi paga de acordo com a Assentada da fl.
14, que tem força de sentença.
4. É o relatório.
5. A Impugnação é tempestiva e estão reunidos os demais requisitos de admissibilidade
do processo; portanto, dela conheço.
A Omissão de rendimentos
A.1 1a fonte pagadora: New Leaves - Omissão de R$ 28.600,00 - IRRF de R$ 2.050,73
sobre a omissão
6. Conforme consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal (fl. 28), o
Interessado consta como beneficiário de rendimentos pagos pela New Leaves, tanto na
DIRF original quanto na primeira retificadora, porém não foi mencionado na segunda
retificadora, entregue em 10/09/2008.
7. Face ao reconhecimento do equívoco pela fonte pagadora, descaracterizada está a
omissão de R$ 28.600,00, bem como a correspondente retenção na fonte, de
R$ 2.050,73.
A.2 2a fonte pagadora: Sempre Viva - Omissão de R$ 8.800,00 - Sem retenção na fonte
sobre a omissão
8. Conforme consulta da fl. 29, a empresa Sempre Viva declarou ter pago R$ 8.800,00
ao Interessado e não retificou tal informação.
9. No histórico do cadastro CNPJ (fl. 30), o endereço da Sempre Viva em 2006, embora
semelhante, não coincide com o do imóvel que o Interessado declara ter alugado a Tânia
Couto Silva. O processo não foi instruído com cópia desse contrato de locação.
10. Sendo assim, o Interessado não logrou descaracterizar a omissão de rendimentos,
que deve, portanto, ser mantida.
B Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
11. O Interessado apresenta acordo judicial (fl. 14), em que se compromete a pagar "aos
filhos Bruno e Larissa, a título de pensão alimentícia, o valor de R$ 1.800,00,
reajustáveis na mesma época e proporção da variação do salário mínimo, pagos
impreterivelmente até o quinto (5°) dia útil de cada mês, vencível a primeira parcela em
05 de junho de 2001, os quais serão depositados na conta corrente n. 04067-50 da
agência 0269 do HSBC Bamerindus, em nome da varoa". Na data do acordo,
08/05/2001, o salário mínimo era de R$ 180,00 (MP 2.194-6/2001). Portanto, a pensão
alimentícia foi fixada em 10 (dez) salários mínimos.
12. Entre janeiro e março de 2006, o salário mínimo valia R$ 300,00 (Lei 11.164/2005),
e de abril a dezembro daquele ano, R$ 350,00 (Lei 11.321/2006). Logo, a pensão
alimentícia total a pagar em 2006 era de R$ 40.500,00 (=300*10*3+350*10*9).
13. O Interessado deduziu R$ 40.000,00 a título de pensão alimentícia (fl. 22), mas não
apresentou qualquer comprovante de depósito na conta corrente que o acordo judicial
especifica. Em vez disso, instruiu o processo com 4 (quatro) recibos (fls. 15/18), no
valor total de R$ 13.500,00, referentes "a pensão alimentícia dos menores Larissa
Sanglard da Silva e Bruno Sanglard da Silva".
14. Com a documentação apresentada, foi comprovado o pagamento parcial da pensão
alimentícia fixada em acordo judicial, no valor de R$ 13.500,00. Assim, a glosa deve
ser reduzida para R$ 26.500,00 (=R$ 40.000,00 - R$ 13.500,00).
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001837/2008-69

C IRPF a pagar
15. Foi confirmada a omissão de rendimentos no valor de R$ 8.800,00 recebidos da
empresa Sempre Viva e a dedução indevida de R$ 26.500,00 a título de pensão
alimentícia. Na tabela a seguir, demonstra-se o IRPF suplementar antes e depois da
revisão:
Descrição
Notificação de
Lançamento
Valores
revistos
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
57.791,44
57.791,44
2) Omissão de Rendimentos Apurada
37.400,00
8.800,00
3) Total das Deduções Declaradas
40.442,44
40.442,44
4) Glosa de Deduções indevidas
40.000,00
26.500,00
5) Prev Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
94.749,00
52.649,00
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela
Progressiva Anual)
20.062,24
8.484,74
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico
Declarado
0,00
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp.
Doméstico Declarado
0,00
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
173,07
173,07
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
2.050,73
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-
10+11-12)
17.838,44
8.311,67
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
180,41
180,41
15) Imposto já Restituído
0,00
0,00
16) Imposto Suplementar
17.658,03
8.131,26
D Conclusão
16. Deve-se dar provimento parcial à Impugnação, para manter R$ 8.131,26 de Imposto
de Renda Pessoa Física suplementar, acrescidos de multa de 75% e juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão
alimentícia em conformidade com decisão judicial; e que
b)
os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a informação acerca do pagamento de valores a título de aluguel constante na
DIMOB apresentada por SEMPRE VIVA COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS E
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001837/2008-69

ASSESSÓRIOS LTDA. está equivocada, e, portanto, inexiste a omissão de receita apontada,
bem como (b) se o sujeito passivo tem o direito à dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia.
O órgão de origem manteve o reconhecimento da omissão de receita, com base
em dois fundamentos:
a) A DIMOB enviada pela empresa Sempre Viva não fora retificada; e
b) Há divergência entre os endereços ocupados por referida empresa e pelo
imóvel que o sujeito passivo afirma ter locado.
Para que fosse possível infirmar os pagamentos registrados na DIMOB, o sujeito
passivo deveria comprovar os pagamentos realizados pela responsável pela empresa, e,
ancilarmente, a relação locatícia mantida com a pessoa natural, e não com a pessoa jurídica
(embora o critério decisório determinante seja a existência do pagamento, pela pessoa natural).
Em princípio, essa comprovação do pagamento poderia ser realizada pela
apresentação dos registros de transferência de valores (depósitos, transferências interbancárias
etc), bem como pelos registros do Carnê-Leão (se aplicável). Sem tais dados, é impossível
reconhecer que os valores tidos por omitidos consistem nas quantias declaradas pelo sujeito
passivo como rendimento proveniente de pessoa física.
Quanto ao requerimento para que a dúvida fosse sanada perante a fonte, o
deslocamento do ônus processual instrutório somente seria justificável se o sujeito passivo não
pudesse, ou fosse-lhe desproporcionalmente onerosa, obter os documentos necessários. Como
não há indicação de que o sujeito passivo possuísse impedimento à apresentação de extratos ou
outros documentos bancários, além do próprio contrato de aluguel, cuja conservação seria
necessária enquanto não extinto o direito à constituição do crédito tributário, é impossível
atender ao requerimento para intimação da fonte à prestação de esclarecimentos.
Sobre a dedução decorrente do pagamento de pensão alimentícia, o órgão de
origem aceitou a apresentação de recibos como instrumento comprobatório do pagamento, e
restabeleceu o direito pleiteado, à razão das quantias neles assinaladas. Como havia um défice, o
crédito tributário foi parcialmente mantido.
Em resposta, o sujeito passivo apresenta novos recibos, para conciliar com a
quantia em aberto, de R$ 26.500,00.
Superado o óbice apontado pelo órgão de origem, deve-se restabelecer o direito à
dedução, à razão das quantias cujo pagamento foi comprovado com a apresentação dos recibos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
provimento, para restabelecer o direito à dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia, à razão das quantias cujo pagamento fora comprovado nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001837/2008-69

Fl. 60
DF CARF MF
Original